Tribunal: TJES
Processo: 0002783-89.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002783-89.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002783-89.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogados do(a) APELADO: ELSIO SENNA FILHO - ES16756-A, LILIAN DA CUNHA DEMARTINI - ES16501-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação manejado por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor da sentença reproduzida ao ID nº 2018371, fl. 79/94, proferida pelo Douto Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES, que, em sede de
embargos à execução
, ajuizado por
INNOVARE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
em face do ora apelante
,
acolheu os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade legal da Cédula de Crédito Bancário nº 491.601.150 cobrada nos autos nº 0016850-30.2016.8.08.0048, condenando o embargado ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizada.

Depreende-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial,
tombada sob o nº

0016850-30.2016.8.08.0048, em face de
INNOVARE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME e MARCIANO CESAR ALVES DE CASTRO
.

A empresa ora apelada emitiu em favor do banco ora apelante Cédula de Crédito Bancário nº 491.601.150, para concessão de crédito no valor de R$ 1.371.884,43 (um milhão, trezentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos) com vencimento em 08/06/2013.

Foi dado em garantia imóvel cuja inscrição municipal é 03.01.117.0153.00, na Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, matrícula n. 92914, livro 02, página 01, Registro de Imóveis da comarca do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES, localizado na Rodovia do Sol, bem como o imóvel de inscrição municipal 03.01.219.0400.00, na Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, matrícula n. 74592, livro 02, página 02, Registro de Imóveis da comarca do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES, localizado na Rodovia do Sol.

Contudo, alega o banco exequente que a empresa executada tornou-se inadimplente com suas obrigações perante o credor, deixando de disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente para débitos oriundos dessa operação, restando um saldo devedor de R$ 1.631.198,07 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, cento e noventa e oito reais e sete centavos) e nessa condição, foi constituída em mora por meio da notificação extrajudicial enviada por carta registrada, com aviso de recebimento, que instrui os autos da ação de execução.

Foram tempestivamente opostos por
INNOVARE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
os presentes
embargos à execução
(ID nº 2018368, fl. 3/37).

Seguido o iter processual, foi proferida
sentença

ao ID nº 2018371, fls. 79/94.
Entendeu o Julgador que “
para a execução extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário necessário se faz a apresentação da via original do título, em homenagem ao princípio da cartularidade
”.
Via de consequência
, como visto, julgou procedentes os embargos, com a consequente extinção da execução extrajudicial em apenso, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs apelação (ID nº 2018372, fls. 6/46), pugnando pelo reexame do édito sentencial.

Em suas razões recursais, preliminarmente, requer a revogação da benesse da justiça gratuita anteriormente deferida à parte recorrida, por entender que não há indícios da incapacidade financeira do ora apelado.

Quanto ao mérito, sustenta que “
a presente ação foi regularmente instruída com conjunto probatório suficiente à plena
demonstração
do crédito perseguido, sendo incontroversa a inadimplência da parte recorrida
”.

Argumenta, em síntese, que a cópia reprográfica da Cédula de Crédito Bancário nº 491.601.150 juntada aos autos “
já demonstra, indene de dúvidas, a existência do crédito exequendo, bem como se reveste dos requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade, sendo, pois, plenamente válido
”. Nesse sentido, aduz que é desnecessária a apresentação da via original do título executivo.

Aponta que a sentença, que extinguiu o processo com resolução de mérito, incorre em
error in procedendo
, “
na medida em que, não obstante reconhecer a ausência de documentos essenciais a propositura da ação, já resolve o próprio mérito do processo, quando, à luz das disposições legais aplicáveis à espécie, deveria indeferir a inicial, e intimar a parte recorrente para emendá-la, somente vindo a determinar a extinção da ação, ainda sim sem julgamento do mérito, caso o mesmo permanecesse inerte, nos termos do Art. 485, inciso I do CPC
”.

Afirma a legalidade do contrato de adesão, bem como a inexistência de desequilíbrio contratual e de abusividade das cláusulas. Argumenta ser incabível a aplicação do Código do Consumidor no caso vertente.

Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, com anulação da sentença proferida em primeira instância.

Contrarrazões ao ID nº 2018372, fls. 56/80, nas quais a apelada requer seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

Peço data para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43930412092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002783-89.2018.8.08.0048

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS
: INNOVARE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação manejado por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor da sentença reproduzida ao ID nº 2018371, fl. 79/94, proferida pelo Douto Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES, que, em sede de
embargos à execução
, ajuizado por
INNOVARE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
em face do ora apelante
,
acolheu os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade legal da Cédula de Crédito Bancário nº 491.601.150 cobrada nos autos nº 0016850-30.2016.8.08.0048, condenando o embargado ao pagamento de custas e despesas processuais remanescentes, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizada.

Depreende-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial,
tombada sob o nº

0016850-30.2016.8.08.0048, em face de
INNOVARE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME e MARCIANO CESAR ALVES DE CASTRO
.

A empresa ora apelada emitiu em favor do banco ora apelante Cédula de Crédito Bancário nº 491.601.150, para concessão de crédito no valor de R$ 1.371.884,43 (um milhão, trezentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos) com vencimento em 08/06/2013.

Foi dado em garantia imóvel cuja inscrição municipal é 03.01.117.0153.00, na Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, matrícula n. 92914, livro 02, página 01, Registro de Imóveis da comarca do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES, localizado na Rodovia do Sol, bem como o imóvel de inscrição municipal 03.01.219.0400.00, na Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, matrícula n. 74592, livro 02, página 02, Registro de Imóveis da comarca do 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES, localizado na Rodovia do Sol.

Contudo, alega o banco exequente que a empresa executada tornou-se inadimplente com suas obrigações perante o credor, deixando de disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente para débitos oriundos dessa operação, restando um saldo devedor de R$ 1.631.198,07 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, cento e noventa e oito reais e sete centavos) e nessa condição, foi constituída em mora por meio da notificação extrajudicial enviada por carta registrada, com aviso de recebimento, que instrui os autos da ação de execução.

Foram tempestivamente opostos por
INNOVARE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
os presentes
embargos à execução
(ID nº 2018368, fl. 3/37).

Seguido o iter processual, foi proferida
sentença

ao ID nº 2018371, fls. 79/94.
Entendeu o Julgador que “
para a execução extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário necessário se faz a apresentação da via original do título, em homenagem ao princípio da cartularidade
”.
Via de consequência
, como visto, julgou procedentes os embargos, com a consequente extinção da execução extrajudicial em apenso, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs apelação (ID nº 2018372, fls. 6/46), pugnando pelo reexame do édito sentencial.

Em suas razões recursais, preliminarmente, requer a revogação da benesse da justiça gratuita anteriormente deferida à parte recorrida, por entender que não há indícios da incapacidade financeira do ora apelado.

Quanto ao mérito, sustenta que “
a presente ação foi regularmente instruída com conjunto probatório suficiente à plena
demonstração
do crédito perseguido, sendo incontroversa a inadimplência da parte recorrida
”.

Argumenta, em síntese, que a cópia reprográfica da Cédula de Crédito Bancário nº 491.601.150 juntada aos autos “
já demonstra, indene de dúvidas, a existência do crédito exequendo, bem como se reveste dos requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade, sendo, pois, plenamente válido
”. Nesse sentido, aduz que é desnecessária a apresentação da via original do título executivo.

Aponta que a sentença, que extinguiu o processo com resolução de mérito, incorre em
error in procedendo
, “
na medida em que, não obstante reconhecer a ausência de documentos essenciais a propositura da ação, já resolve o próprio mérito do processo, quando, à luz das disposições legais aplicáveis à espécie, deveria indeferir a inicial, e intimar a parte recorrente para emendá-la, somente vindo a determinar a extinção da ação, ainda sim sem julgamento do mérito, caso o mesmo permanecesse inerte, nos termos do Art. 485, inciso I do CPC
”.

Afirma a legalidade do contrato de adesão, bem como a inexistência de desequilíbrio contratual e de abusividade das cláusulas. Argumenta ser incabível a aplicação do Código do Consumidor no caso vertente.

Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, com anulação da sentença proferida em primeira instância.

Contrarrazões ao ID nº 2018372, fls. 56/80, nas quais a apelada requer seja negado provimento ao apelo.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à insurgência do apelante em relação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao ora apelado,
importa registrar que, pela atual sistemática da assistência judiciária, a parte que se declara sem condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família,
terá direito a gozar do benefício da justiça gratuita, desde que o juiz não tenha fundadas razões para indeferir a pretensão
.

Nesse sentido,
a Constituição da República, ao estabelecer o direito à benesse postulada, dispõe em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que:

Art. 5º, LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

O “
caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à
insuficiência de recursos
do postulante, “
in verbis”:

Art. 98.
A pessoa natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito
à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99 do mencionado diploma normativo, por sua vez, assim estipula:

Art. 99.

O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado

na petição inicial
, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[...]

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui
presunção relativa de veracidade
, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a gratuidade da justiça será prestada em favor daqueles que
provarem
insuficiência de recursos.

Na situação vertente, em que o benefício é requerido por pessoa jurídica, verifica-se que o Magistrado “
a quo
” determinou à ora apelada que comprovasse, por meio de documentos, fazer jus ao benefício (ID nº 2018369, fl. 125), o que foi cumprido pela parte ao ID nº 2018369, fls. 129/157 e fl. 165 e ss. até o ID nº 2018370, fl. 11.

Após a análise dos referidos documentos, entendeu o Douto Magistrado pelo
deferimento da assistência judiciária gratuita à empresa ora apelada (I
D
2018370, fl. 17), decisão mantida na sentença
.

Considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos
objetivos
que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não
apresenta carência
de recursos,
mantenho o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado.

Superada essa questão, verifico que o ponto fulcral do apelo refere-se ao acolhimento, pelo Juízo “
a quo
”,
da alegação do ora apelado quanto à inexigibilidade do título objeto da ação nº 0016850-30.2016.8.08.0048, por tratar-se de cópia de Cédula de Crédito Bancário, e não do instrumento original.

O Douto Juízo assim se manifestou,
em sua sentença
:

Apesar dos argumentos apresentados pelo embargado, entendo que para a execução extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário necessário se faz a apresentação da via original do título, em homenagem ao princípio da cartularidade. [...]

Faço um distinguishing em relação a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo pela emenda à inicial antes do reconhecimento da extinção da execução, visto que no presente caso a parte embargada/exequente foi devidamente cientificada pela parte embargante da necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para prosseguimento da execução, com a citação, inclusive, de julgados nesse sentido, fls. 08-09.

No entanto, no momento da apresentação de peça de impugnação, o embargado manteve-se inerte, não sanando o vício demonstrado pela parte contrária, ou seja, insistindo no prosseguimento da execução extrajudicial com base em cópias de título, mesmo com a existência de precedentes em sentido contrário e com não aplicação do princípio da cartularidade.

Por isso, entendo que deve ser acolhido o argumento apresentado pela embargante, sendo o caso de julgamento procedente dos presentes embargos, com a consequente extinção da execução extrajudicial em apenso, nos termos do art. 803, inc. I do CPC.

Quanto ao tema, o artigo 798,
inciso I, alínea “a”
do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Nota-se que referido artigo em nenhum momento faz a ressalva de que o título executivo a ser
juntado aos autos
deve ser o original.

De mais a mais, não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda,
nem há alegação do embargante nesse sentido,
a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais,
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Nesse sentido,
quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial,
e suficiência

d
a apresentação de cópia,
eis o entendimento d
os Egrégios Tribunais Pátrios
:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a cópia da cédula de crédito bancária já acostada ao processo.

Eventual exigência do contrato original somente terá utilidade caso haja dúvida quanto à adulteração do documento, nos termos do artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, que não é a situação em apreço. [...
]
APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50001921920198210098 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA.
ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO. ARTIGO 28 DA LEI Nº 10.931/04. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIGINAL. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A execução encontra-se aparelhada com a cópia da cédula de crédito bancário e com planilha de cálculo, em observância ao disposto no artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, contendo todos os dados essenciais à demonstração do débito.
2. Verificação que pode ser realizada por meio de simples análise aritmética do cálculo, com ou sem o auxílio de um contador.
3. Desnecessária a apresentação pelo banco apelado do título executivo extrajudicial original, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio permite a utilização de cópia, como ocorre no caso dos autos. Precedentes do Eg. STJ e desta Corte de Justiça.

[...]
7. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 02128071220138190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 11/04/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - VIA ORIGINAL - DESNECESSIDADE. -
A execução de cédula de crédito bancário pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que se fundamenta, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito (STJ, REsp 1086969/DF).

(TJ-MG - AI: 10000212677496001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 784 VIII DO CPC/2015 C/C ART. 28 DA LEI Nº 10.931/04 - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - CÓPIA REPROGRÁFICA - TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A COBRANÇA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA EXCEPCIONAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - CRÉDITO RURAL - CÉDULA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 835, § 3º DO CPC/2015 - REQUISITOS - PRESENÇA.
O contrato de Cédula de Crédito Bancário, assinado pelo devedor, com o apontamento do valor do débito, devidamente acompanhado da planilha de cálculo, é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, hábil a embasar a ação executiva, nos termos do art. 784, VIII do CPC/2015 c/c art. 28 da Lei nº 10.931/04. Como a Cédula de Crédito Bancário não teve sua veracidade e autenticidade questionadas, inexiste motivo para que a ação executiva seja instruída com o seu original, sendo, portanto, hábil a cópia reprográfica para embasar a cobrança.

[...]

(TJ-MG - AI: 10000200318681001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020)

Também n
este sentido já decidiu este
E
grégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRATO ORIGINAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSIDADE CIÊNCIA EFETIVADA POR PROTESTO JUNTADA DE TÍTULO ORIGINAL DESNECESSIDADE INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE APTA A DESCARACTERIZAR A MORA AÇÃO REVISIONAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É defeso à parte aduzir, em sede recursal, matéria não debatida em momento oportuno no curso da demanda em primeira instância, visto que, além de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. Não se exige nas ações de busca e apreensão que o feito seja instruído com o contrato de financiamento original firmado entre as partes litigantes. Precedentes.
3. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, ainda que a abusividade incida sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170004829, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALOR DA CAUSA EQUIVOCADAMENTE INDICADO PELO REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM MATÉRIA DE DEFESA. CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA SUPERIORES A 1% AO MÊS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ENCARGO DO PERÍODO DE ANORMALIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA NÃO ENSEJA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em cédula de crédito bancário inadimplida ação de conhecimento, pois , esta Terceira Câmara Cível tem entendido ser despicienda a apresentação da cártula original, tendo em vista que a experiência demonstra não ser usual a circulação de títulos dessa natureza,
devendo ser destacado, ainda, que a veracidade do título sequer fora questionada pelo réu. Precedentes. 2) Havendo previsão expressa na cédula de crédito bancário do ressarcimento das despesas com eventual cobrança extrajudicial, inclusive honorários advocatícios, não há que se cogitar abusividade da cobrança a qual encontra previsão legal no art. 28, §1º, inciso I, da lei nº 10.931/2004 , tampouco em excesso do percentual máximo de 20% (vinte por cento) previsto no §2º do art. 85 do CPC/15, pois tal dispositivo dispõe tão somente acerca da verba honorária sucumbencial, nada dispondo sobre os honorários advocatícios contratuais. 3) O valor da causa deve ser corrigido, eis que, conforme entendimento de há muito firmado pelo c. STJ, tratando-se de ação de busca e apreensão de bem financiado com garantia de alienação fiduciária, o valor da causa corresponde ao saldo devedor em aberto, isto é, ao valor das parcelas vencidas e vincendas, excluindo-se a soma das parcelas pagas pelo devedor. 4) O Decreto-lei nº 911/69 não limita as matérias que podem ser deduzidas em defesa, de tal sorte que o devedor detém interesse e legitimidade para questionar o saldo devedor que deu ensejo à ação. Revela-se possível, portanto, a discussão a respeito da validade das cláusulas contratuais, em matéria de defesa, com o objetivo de descaracterizar a mora. 5) Não obstante seja a cédula de crédito bancário regida por legislação específica, a lei nº 10.931/2004 não estabeleceu o percentual dos juros de mora aplicáveis tampouco se os contratantes podem ou não estipular taxa superior a 1% ao mês , tal qual se sucedeu nas legislações referentes às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, por exemplo. Bem por isso, esto Órgão Colegiado entende cabível a limitação dos juros ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com a súmula nº 379 do STJ. 6) A cobrança de encargo abusivo, em que pese nula por violar norma de ordem pública, não enseja, por si só, a descaracterização da mora, por cuidar-se de encargo exigido no período de anormalidade contratual, isto é, que incide tão somente na hipótese de inadimplemento. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000981, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Ademais, ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não
se
afasta a norma do direito cambiário,
permanecendo
o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco
se
afasta o princípio da cartularidade.

Vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença que extinguiu a execução. Insurgência do credor. Possibilidade. O Juízo entendeu ser imprescindível a apresentação do título em sua forma original.
Incumbe ao credor instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 798, I, do Código de Processo Civil. Cédula de Crédito Bancário. Inteligência da Súmula nº 14 do TJSP. A Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo extrajudicial. Os autos tramitam na forma digital. A cópia da Cédula de Crédito Bancário digitalizada é aceita como original. Inteligência do art. 425, caput, e VI, do Código de Processo Civil. A ausência da via original do título não viola o princípio da cartularidade.
Precedentes desta Corte. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP; AC 1055115-51.2021.8.26.0002; Ac. 15866092; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 21/07/2022; DJESP 25/07/2022; Pág. 2950)

Tecidas tais premissas, considerando que a causa não resta madura para julgamento e ainda em observância ao princípio da supressão de instância, não resta outra medida senão a nulificação da sentença e a consequente remessa dos autos à primeira instância a fim de possibilitar seu regular prosseguimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos à instância originária,
para regular prosseguimento do feito.

Neste momento e face à nulificação da sentença, não há que se falar em honorários advocatícios.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43931212092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos.

2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original.

3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

4. Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia.

5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade.

6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito.

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.